Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702006-73.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIG WORKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Big Works Comércio Importação e Exportação Ltda. contra sentença (Id 63927847) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos: (...) O processo comporta julgamento antecipado, conforme disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). O deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas, uma vez que os pontos controvertidos podem ser resolvidos com base em questões de direito e com a análise dos documentos acostados aos autos. Passo para análise da questão preliminar (art. 357 do CPC). Em contestação, o DF suscita preliminar de ausência de interesse de agir do autor, ao fundamento de que o ente público não teria ratificado o convênio 178/2023 do CONFAZ. Afirma não haver regra no DF que imponha a obrigação de transferência de créditos nas operações mencionadas pela autora e que “o fato de o DF ser signatário do Convenio, não retira a necessidade de lei local para que, aqui, tenha força cogente”. De fato, não há informação acerca de Decreto Distrital que tenha ratificado (ou não) o Convênio 178/2023. O autor sustenta, por outro lado, que a Lei Complementar 24/1975 (que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias) teria estabelecido que a falta de manifestação do Estado, no prazo de 15 dias da publicação do convênios, acarretaria a ratificação tática. Veja: Art. 4o - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo. § 1o - O disposto neste artigo aplica-se também às Unidades da Federação cujos representantes não tenham comparecido à reunião em que hajam sido celebrados os convênios. § 2o - Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressa ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as Unidades da Federação ou, nos casos de revogação a que se refere o art. 2o, § 2o, desta Lei, pelo Poder Executivo de, no mínimo, quatro quintos das Unidades da Federação. Em que pese o entendimento do autor, este não deve ser acolhido. O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ é o colegiado formado pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, cujas reuniões são presididas pelo Ministro de Estado da Fazenda, competindo-lhe, precipuamente, celebrar convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (Constituição, art. 155, inciso II e § 2° , inciso XII, alínea g e Lei Complementar n° 24, de 7.1.1975). Ao CONFAZ compete promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de incentivos e benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da Constituição, de acordo com o previsto no § 2°, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975. Contudo, o convênio não faz nascer qualquer direito. Veja a lição de Antonio Carrazza (Convênios ICMS e art. 14 da lei de Responsabilidade Fiscal - sua Inaplicabilidade - Questões Conexas, Revista de Estudos Tributários 16, Porto Alegre, 2000, pag. 150): "Detalhando o assunto, os Estados e o Distrito Federal devem, para conceder isenções de ICMS, firmar entre si convênios. Não são estes, porém, que as fazem nascer. Apenas integram o processo legislativo necessário à concessão destas desonerações tributárias. Elas surgem - ou deveriam surgir - do decreto legislativo ratificador do convênio interestadual." Cabe registrar que, como mencionado pelo autor, a LC 24/75 determinou que a ratificação dos convênios deveria ser feita por decreto, e, ainda, em caso de ausência de manifestação do Estado, poderia haver a ratificação tácita: Art. 4o - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo. A referida norma foi recepcionada pela CF/88, no art. 34, § 8o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para confirmar o entendimento da possibilidade de decreto do Poder Executivo local para a incorporação de Convênios do ICMS às respectivas legislações. Não obstante, sobreveio a EC 3/93, que incluiu o § 6o no art. 150 da CF/88. O art. 150, § 6o, da CF/88 estabelece que a isenção de imposto só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias. § 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. Dessa forma, o § 6o passou a exigir para retificações de convênio do CONFAZ, ao invés de decreto do Poder Executivo, lei específica do Poder Legislativo. Em resumo: isenções fiscais de ICMS devem estar previstos em convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal e, uma vez aprovados no âmbito do CONFAZ, devem ser incorporados à legislação interna dos entes signatários por lei (após a EC 03/93). Entendimento contrário seria violar a Constituição Federal. Dessa forma, seria inconstitucional admitir a ratificação de convênio por decreto e, ainda, admitir a ratificação tácita destes convênios. Pretender que convênios estariam incorporados à legislação interna dos entes signatários logo após a vacatio legis representa afronta ao princípio da legalidade. Há expressa previsão constitucional da necessidade de lei específica para incorporar à legislação estadual e distrital as regras de isenção fiscal estabelecidas por convênio. Os convênios somente passam a ser internalizados pelos Estados e Distrito Federal quando há lei neste sentido. Confira-se o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 539130 pelo STF, no qual é reforçado o entendimento de que “a simples existência de convênio é insuficiente para a concessão do benefício": O artigo 155, § 2o, XII, g da Constituição dispõe que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A LC 24, por seu turno, estabelece os parâmetros para a concessão e revogação dos benefícios, de modo que os respectivos termos sejam acordados nos convênios (art. 1o). (...) É imprescindível resgatar a função que a regra da legalidade tem no sistema constitucional. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência ("princípio da anualidade"), a regra da legalidade estrita não admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 150, § 6o da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade legislativa, que poder ser frustrada na hipótese de assunto de grande relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos relevante. (...) Por mais de uma vez esta Corte decidiu que 'a outorga de qualquer subsídio, isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica, sendo vedado ao Poder Legislativo conferir ao Chefe do Executivo a prerrogativa de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes e de transgressão ao princípio da reserva constitucional de competência legislativa" (cfe. a ADIN 1296-PE, Rel. Min. Celso de Mello e a ADI 1247, rel. Min. Celso de Mello). (...) Assim, admitir a ratificação tácita dos convênios, elaborados com a participação apenas de representantes do Poder Executivo, supõe ter-se por válida a própria concessão do benefício por ato oriundo apenas do Chefe do Poder Executivo. (...) A Constituição vincula a validade do benefício à concessão por lei. Em sentido discrepante, o benefício fiscal foi concedido por decreto legislativo. Leio a parte final do artigo - 150, § 6o - sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g, de modo aditivo. Quer dizer, a garantia da regra da legalidade não é excluída imediatamente pela regra que busca assegurar harmonia no âmbito da Federação. O Poder Legislativo não pode delegar ao Executivo, por meio direto ou indireto, a escolha final pela concessão ou não do benefício em matéria de ICMS. (...) Para tanto, observo que a ritualística constitucional e de normas gerais que rege a concessão de tais benefícios é peculiar. De início, devem os estados federados e o Distrito Federal reunirem-se para aquiescer ou rejeitar a proposta para concessão dos benefícios fiscais. Se houver consenso no âmbito do Confaz, composto pelos Secretários de Fazenda ou equivalente, cabe ao estado-membro ratificar o pronunciamento do órgão. Embora a LC 24 se refira à publicação de decreto pelo Chefe do Poder Executivo, a disposição não pode prejudicar a atividade do Poder Legislativo local. Ratificado o convênio, cabe à legislação tributária de cada ente efetivamente conceder o benefício que foi autorizado nos termos de convênio. Dessa forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a concessão de benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pressupõe não somente a autorização por meio de convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, nos termos da LC 24/75, mas também da edição de lei em sentido formal de cada um daqueles entes. Portanto, não há como acolher a tese do autor, de que houve ratificação tácita do DF quanto ao Convênio 178/2023 do CONFAZ. Em consequência, não há interesse de agir do autor, posto que não houve ratificação do convênio e a matéria não foi internalizada no âmbito distrital. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do autor, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Passado o momento inicial do processo, o julgador, ao levar em consideração as provas e outras manifestações no curso do processo, deve analisar o mérito da demanda (art. 487 do CPC). Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça: (...) Posto isso, o pedido do autor deve ser julgado improcedente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 3o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela autora (Id 63927854), os aclaratórios foram rejeitados pela sentença de Id 63927856. Inconformada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 63928009), argumenta ter havido ratificação tácita do Convênio n. 178/2023 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, conforme disposto no art. 4o da Lei Complementar n. 24/75, haja vista o decurso do prazo de 15 dias da sua publicação no Diário Oficial da União. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Alega a inconstitucionalidade do referido convênio, o qual, na Cláusula Primeira, torna obrigatória a transferência de crédito de ICMS do estabelecimento de origem para o de destino em remessas interestaduais de bens e mercadorias entre empresas da mesma titularidade. Sustenta afrontar tal obrigatoriedade o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 49. Afirma não configurar fato gerador do ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Assevera ser faculdade do contribuinte transferir crédito de ICMS para o estabelecimento de destino. Defende que, “ao prescrever a obrigatoriedade de transferência de crédito do ICMS, o Convênio de ICMS no 178/2023 tratou de matéria reservada a Lei Complementar, na forma do art. 155, §2o, inciso XII, alínea “c” da Constituição Federal”. Afirma padecer o convênio de vício formal de constitucionalidade. Aduz que, após a decisão do STF na ADC 49, “houve a publicação de Lei complementar (LC no 204/2023) e não foi estabelecida a obrigatoriedade de transferência do crédito de ICMS para o estabelecimento de destino”, de modo que o Convênio n. 178/2023 do CONFAZ viola a mencionada legislação. Diz ser contraditória a sentença recorrida, uma vez que, malgrado tenha o magistrado de primeiro grau reconhecido a ausência de interesse de agir, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Ao final, requer: i) Seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial; ii) Subsidiariamente, seja o recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença com o fito de extinguir o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). Preparo recolhido (Ids 63928010 e 63928011). Em contrarrazões (Id 63928013), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Pois bem. Interposto o presente recurso, o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ celebrou o Convênio n. 109/2024, publicado no Diário Oficial de União em 7/10/2024, que, na Cláusula Nona, revogou o Convênio n. 178/2023, cuja legalidade/constitucionalidade é ora questionada pela empresa apelante. Transcrevo adiante o texto em que expressa a regra revogadora: CONVÊNIO ICMS No 109, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024 O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 194a Reunião Ordinária, realizada no Rio de Janeiro, RJ, no dia 3 de outubro de 2024, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), nos §§ 4o e 5o do art. 12 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, na redação dada pela Lei Complementar no 204, de 28 de dezembro de 2023, e, ainda, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal - STF - por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, resolve celebrar o seguinte CONVÊNIO Cláusula primeira Na remessa interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, fica assegurado o direito à transferência de crédito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a que se refere o inciso I do § 4o do art. 12 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, relativo às operações e prestações anteriores. Parágrafo único. Nos termos do inciso II do § 4° do art. 12 da Lei Complementar no 87/96, a unidade federada de origem fica obrigada a assegurar apenas a diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o resultado da aplicação dos percentuais estabelecidos no inciso IV do § 2o do art. 155 da Constituição Federal aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada. (...) Cláusula nona O Convênio ICMS no 178, de 1o de dezembro de 2023, fica revogado a partir do início da produção de efeitos deste convênio. (grifos no original) Por essa razão, com fundamento nos arts. 9o, caput, e 932, inc. I, do CPC, e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO às partes oportunidade para se manifestarem sobre eventual ausência de interesse recursal e/ou perda superveniente do objeto do recurso, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pela apelante. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora